Tribunal: TJES
Processo: 5000565-14.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-14.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYLVIA MACHADO DO COUTO SOARES

APELADO: WILLIAN PEREIRA LINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Willian Pereira Lino contra acórdão que deu provimento à apelação de Sylvia Machado do Couto Soares para decretar a resolução do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, com determinação de desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, sob pena de despejo compulsório. O embargante alegou omissão quanto à ausência de comprovação da mora contratual, à necessidade de notificação extrajudicial, aos efeitos do pagamento em atraso, e à relevância da mudança de destinação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da mora contratual; (ii) estabelecer se a ausência de notificação extrajudicial compromete o direito à resolução contratual; (iii) determinar se o pagamento das parcelas em atraso afasta a mora e a possibilidade de rescisão; (iv) verificar se a mudança de destinação do imóvel, por si só, justifica a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes à controvérsia, com base no conjunto probatório dos autos.

A decisão fundamentou-se na ausência de purgação regular da mora, com base no art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/1966, e na mudança de destinação do imóvel, em desacordo com o contrato e com os arts. 32, V, e 41, II, do mesmo Decreto.

Pretensões de reexame da matéria já decidida não se prestam à via dos embargos de declaração.

Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar os capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
WILLIAN PEREIRA LINO
em face do acórdão de id 10454131, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SYLVIA MACHADO DO COUTO SOARES
, ora Embargada, para “
reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, a fim de decretar a resolução do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, determinando, por consequência, a desocupação do imóvel objeto do contrato no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório
”.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em
(i)
omissão “ao não considerar adequadamente a ausência de comprovação da mora contratual, um ponto crucial que deveria ter sido analisado de ofício”;
(ii)
que “
a mora contratual, sendo um fato constitutivo do direito da autora, deveria ter sido comprovada de forma inequívoca pela apelante, notadamente porque, à exceção do que se declinou na peça de ingresso, não houve notificação extrajudicial para que o contrato viesse a termo
”;
(iii)
que “
seja esclarecido se a quitação das parcelas pelo arrendatário, ainda que com atraso, afasta a configuração da mora contratual e, consequentemente, a possibilidade de rescisão do contrato de arrendamento
”;
(iv)
seja explicitado “
se a mudança de destinação do imóvel, por si só, é suficiente para justificar a rescisão contratual, mesmo na ausência de inadimplência comprovada e que ainda seja sanada qualquer contradição existente entre a análise da inadimplência e a decisão final, de modo a garantir a clareza e a coerência do julgado
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado, à luz do conjunto probatório dos autos, examinou todas as questões pertinentes à controvérsia instaurada acerca dos fatos ensejadores da decretação da rescisão do contrato por culpa do arrendatário (ausência de purgação da mora e alteração da destinação do imóvel), afastando apenas a tese de subarrendamento. Veja-se:

“Todavia, a legislação de regência determina que a purgação da mora deverá englobar encargos e custas processuais, o que, a toda evidência, prescinde de ordem judicial, eis que decorre expressamente do comando inserto do art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/1966.

Diante disso, não se pode considerar regular a purgação da mora efetivada pelo arrendatário, uma vez que o pagamento por ele realizado não atendeu aos parâmetros legais, circunstância apta a ensejar o despejo na forma do art. 32, III, do Decreto nº 59.566/1966.

Por derradeiro, a apelante alega que a existência de uma plantação de “tomates” no imóvel autoriza a resolução do pacto por incidência da hipótese constante do art. 32, V, do Decreto nº 59.566/1966, que prevê o despejo “se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural”.

O contrato firmado entre as partes reza que “a infração de qualquer cláusula (...) culminará na rescisão do mesmo” (cláusula 7ª).

O apelado, é verdade, confirma que, de forma concomitante, utiliza a área para criação de gado bovino, conforme previsto no contrato, bem como para o cultivo de tomates, o que é confirmado pelo documento id 8503782.

Neste quadro, tem-se por inevitável o reconhecimento da infração aos termos do contrato, no qual previsto que a área arrendada deverá ser destinada à criação de gado bovino (cláusula 1ª).

Consoante cediço, o art. 41, II, do Decreto nº 59.566/1966, impõe ao arrendatário usar o imóvel conforme convencionado, “não podendo mudar sua destinação contratual”, cuja inobservância, inclusive, autoriza a concessão do despejo, conforme art. 32, V, do referido diploma legal.

Assim, presentes as hipóteses do art. 32, inciso II e V, do Decreto nº 59.566/1966, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral de resolução do contrato e consequente despejo.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)